Tribunal: TJMT
Processo: 1031347-47.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031347-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 115.405.264-88 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SEM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O reclamante afirma que houve suspensão no fornecimento de energia, decorrente de débito oriundo de recuperação de consumo.

3. A reclamada deixou de juntar Termo de Ocorrência e Inspeção, não comprovando a irregularidade que motivou a fatura.

4.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

4. Sentença mantida.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou procedente a pretensão inicial, para determinar a abstenção de suspensão do fornecimento de energia, declarar a inexistência de débito e
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o recorrente pleiteou recurso alegando, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova técnica. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, sob o argumento de constatação de irregularidade, legalidade da cobrança e ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução da condenação por danos morais, pedido contraposta para condenar a reclamante ao pagamento do débito discutido e devolução de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-PRELIMINAR

A recorrente/reclamada alega a incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial. No entanto, an
alisando detidamente os autos, verifica-se que a preliminar de incompetência dos juizados especiais para análise da causa deve ser rejeitada, porquanto o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se à eventual falha na prestação de serviço que ensejou a suspensão da energia elétrica na residência da parte autora.

O reclamante, titular da Unidade Consumidora - UC n. 6/2733044-8, afirma que houve suspensão no fornecimento de energia, com início em 28/12/2020. Afirma que referido débito se refere a recuperação de consumo oriunda de irregularidade, no entanto, desconhece o débito, qualquer inspeção ou agendamento de perícia para averiguação.

No caso, a reclamada deixou de juntar qualquer documento que justificasse eventual irregularidade na unidade consumidora de titularidade da reclamante, não tendo juntado Termo de Ocorrência e Inspeção necessário para averiguar eventual fraude ou problema no medidor. Além disso, o histórico de consumo não indica qualquer alteração que justificasse eventual irregularidade, cobrança por recuperação de consumo e, por conseguinte, suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A teor do disposto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona urbana, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para mais, não há comprovação de prévia notificação da consumidora, nos termos do art.3º, inc. II da Lei Federal n.8987/95 e no art.91 da Resolução da ANEEL.

Evidenciada a ilegalidade de cobrança por recuperação de consumo, a qual motivara o débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, a qual configura dano moral “in re ipsa”.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixados em sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido, o julgado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSPEÇÃO. FATURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, não é complexa e, tampouco, exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial. 2. A parte autora conta ter recebido cobrança atinente à recuperação de consumo, no valor de R$6.106,59, sob o argumento de ter sido encontrada irregularidade no seu medidor de energia por parte da empresa requerida. Sustenta que Termo de Inspeção (TOI) foi realizado de forma indevida, vez que não acompanhou tal inspeção. 3. Do outro lado, a concessionária Ré sustenta a legalidade da cobrança realizada, juntando ficha cadastral, AR encaminhado ao consumidor, carta ao cliente, registros fotográficos, histórico de contas e termo de ocorrência e inspeção. 4. Em que pese a alegação da empresa concessionária sobre constatação de irregularidades na unidade consumidora da Autora, deixou de trazer comprovação fática acerca de referida irregularidade, inexistindo nos autos o laudo pericial realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT que comprovasse a existência de irregularidade no medidor do consumidor. 5. No tocante a indenização a título de danos morais, entendo que não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 6.106,59 (seis mil cento e seis reais e cinquenta e nove centavos) cobrados a título de recuperação de consumo, pelo que DETERMINO o imediato cancelamento dos registros internos, a abstenção de corte da energia e de negativação. Como consequência, RATIFICO a decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT 1008038-55.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022